Tribunal: TJPA
Processo: 0016272-60.2016.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-06-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0016272-60.2016.8.14.0061

APELANTE/APELADO: DIOCLEI DE SOUZA MORAES

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 157, §2º, DO CÓDIGO PENAL.

DESCABIMENTO DO PEDIDO DE REALIZAÇÃO DA DETRAÇÃO PENAL. PEDIDO A SER DIRECIONADO AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES. BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. PEDIDO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS. IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE.

CONHECIMENTO DO RECURSO E IMPROVIMENTO.

1 -
Pedido de realização da detração penal a ser direcionado ao juízo das execuções
nos termos do art. 63, III,
c
, da Lei nº 7.210/1984, o qual está mais apto a avaliar os requisitos objetivos e subjetivos indispensáveis à aplicação do instituto
.

2 – Conforme entendimento do STJ, o beneficiário da justiça gratuita não faz jus a isenção do pagamento das custas processuais, mas tão somente à suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 (cinco) anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras de o recorrente quitar o débito, restará prescrita a obrigação.

3
– Apelação conhecida e improvida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
conhecer da apelação e lhe negar provimento
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos doze dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por
Dioclei de Souza Moraes, irresignado com os termos da resp.
sentença condenatória proferida pelo MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí/Pa, nos autos da ação penal ajuizada pelo Ministério Público, cuja peça acusatória imputa a ele a prática dos crimes dispostos no artigo 157, §2º, I e II, do CPB (redação anterior à
Lei nº 13.654/2018)
e no artigo 244-B, do ECA c/c art. 69, do CPB.

Na peça acusatória (
Num. 5965128 - Págs. 2 a 4)
há,
ipsis litteris
:

Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que, no dia 19 de dezembro de 2016, nesta comarca, o denunciado acima qualificado, na companhia de um adolescente, constrangeu a vítima Nagila Andrea de Oliveira a entregar seu celular, mediante emprego de arma de fogo.

Segundo apurou-se no bojo do Caderno Inquisitorial, e conforme o depoimento da própria vítima, o crime fora cometido por volta das 19:30hs quando a vítima estava retornando do supermercado e estava na estrada do aeroporto, nas proximidades do residencial Cristo Vive, e se encontrava junto com seu marido e seus dois cachorros, quando alguém chegou por trás de si, e bateu em seu ombro, e quando se virou, viu dois rapazes, estes que estavam de pé, e ambos estavam armados, sendo um com uma faca e outro com uma arma de fogo, os dois passaram a gritar "perdeu, perdeu, passa o celular", a vítima jogou o celular no chão, os mesmos pegaram e saíram correndo.

Os mesmos foram perseguidos pelo marido da vítima e pelos cachorros, os cachorros avançaram em um dos elementos, fazendo com que este caísse em um buraco, porém o outro conseguiu fugir, o elemento que caiu no buraco sofreu vários ferimentos e a população acionou o SAMU.

O aparelho celular não foi recuperado, pois estava em posse do elemento que fugiu.

Perante a autoridade policial o menor infrator confessou a prática do delito que lhe fora imputado.

As testemunhas ouvidas nos autos do anexo Caderno Inquisitorial corroboraram os fatos que agora são narrados na presente denúncia que se apresenta ao Poder Judiciário.

Com essa, Criança e do Adolescente - ECA - Lei n° 8.069/90, c/c com art. 69, do Código Penal Brasileiro, eis que subtraiu coisa alheia móvel, em concurso de pessoas, mediante emprego de arma branca e na companhia de um menor.

Hou
ve o recebimento correlato (
Num. 5965129 - Pág. 26
).

Devidamente citado, o apelante ofereceu resposta à acusação (
Num. 5965132 - Pág. 1
).

Audiência para oitiva de testemunhas e interrogatório do apelante (
Num. 5965133 - Págs. 6 a 8 e Num. 5965133 - Págs. 13 a 15
).

As partes apresentaram alegações finais (
Num. 5965134 - Págs. 1 a 2 e Num. 5965134 - Págs. 4 a 10).

Ao sentenciar (Num. 5965135 - Págs. 1 a 4), o
juiz a quo
julgou parcialmente procedente a
pretensão punitiva do Estado exposta pelo
dominus litis
, condenando o apelante pela prática do delito inserto no art. 157, §2º, II do CPB, à pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, mais pagamento de 13 (três) dias-multa sobre um 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato; bem como absolvendo-o da imputação prevista no art. 244-B do ECA.

As razões recursais do apelante culminaram no pedido de detração penal e isenção ao pagamento de custas do processo e taxas judiciárias (
Num. 5965136 - Págs. 6 a 8).

As contrarrazões deram-se pelo conhecimento e provimento em parte do apelo, apenas no tocante ao pedido de detração penal (
Num. 5965136 - Págs. 12 a 17
).

Instada a se pronunciar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e improvimento do recurso (
Num. 5965136 - Págs. 26 a 27 e Num. 5965137 - Págs. 1 a 3).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

01 – DA ADMISSIBILIDADE.

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta para recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

02 – DO PEDIDO DE DETRAÇÃO PENAL.

Pugna, a defesa, a realização da detração penal neste segundo grau, o que entendo não merecer prosperar.

Como cediço, o período de segregação cautelar deve ser efetuado pelo magistrado das execuções penais, nos termos do art. 63, III,
c
, da Lei nº 7.210/1984, o qual está mais apto a avaliar os requisitos objetivos e subjetivos indispensáveis à aplicação do instituto.

Colaciono:

E M E N T A AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA APRECIAÇÃO DA DETRAÇÃO PENAL. PEDIDO NÃO APRECIADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É inviável o habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância. Precedentes.
II – Compete ao Juízo da Execução Penal apreciar o pedido de detração. Precedentes
. III – Agravo regimental a que se nega provimento.

(STF - HC: 171142 DF 0022349-44.2019.1.00.0000, Relator: NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 08/03/2021, Segunda Turma, Data de Publicação: 09/04/2021)

Assim, rechaço o pleito de realização da detração penal neste 2º grau.

03 – DO PEDIDO DE ISENÇÃO DE TAXAS E CUSTAS PROCESSUAIS.

Pugna, ainda, a defesa, a isenção ao pagamento de taxas e custas processuais, o que, novamente, não merece guarida.

Como examinado, a sentença se encontra em harmonia com o entendimento consolidado no STJ, no sentido de que, ainda que o réu seja pobre no sentido da lei, ou assistido pela Defensoria Pública, não faz jus à isenção de pagamento, mas apenas à suspensão da exigibilidade desta, pelo prazo de 5 (cinco) anos, a contar da sentença final, quando em não havendo condições financeiras para quitação do débito, restará prescrita a obrigação imposta.

Eis o que colaciono:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 804 DO CPP. BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. FASE DE EXECUÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1
. Esta Corte sufragou o entendimento de que o beneficiário da justiça gratuita não faz jus a isenção do pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras de o recorrente quitar o débito, restará prescrita a obrigação
2. O momento de verificação da miserabilidade do condenado, para fins de suspensão da exigibilidade do pagamento, é na fase de execução, visto que é possível que ocorra alteração na situação financeira do apenado entre a data da condenação e a execução da sentença condenatória. 3. Agravo regimental improvido." (STJ; AgRo no Recurso Especial n° 1.656.323 - SC; Rel. Min. Maria

Thereza de Assis Moura; Data de Julgamento: 30/07/2017)

Por fim, analisada a dosimetria efetuada pelo magistrado
a quo
, não verifiquei qualquer prejuízo ao apelante que ensejasse reforma de ofício.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe nego provimento.

É o voto.

Belém, 25/06/2023